Tribunal: TJES
Processo: 5000592-57.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000592-57.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO CESAR FURLANI e outros

AGRAVADO: SCHARLEY JOAO RUDIO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000592-57.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
SHEILA APARECIDA RUDIO e
ANTONIO CESAR FURLANI

AGRAVADO:
SCHARLEY JOAO RUDIO

RELATOR:
DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE FATO. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS. RESTRIÇÃO DE BENS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Reconhecimento de Sociedade Empresária de Fato c/c Obrigação de Fazer/Não Fazer e Restituição de Danos Materiais. O autor alega ser sócio de fato da empresa familiar “Granja Rudio”, herdada do pai em 2015, e que os réus, seus irmãos, afastaram-no da gestão e apropriaram-se indevidamente dos lucros. Em caráter cautelar, o juízo de origem determinou a indisponibilidade de bens móveis e imóveis dos agravantes para assegurar eventual partilha decorrente do reconhecimento da sociedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há supressão de instância em razão da análise de novos documentos no agravo; (ii) estabelecer a legitimidade das medidas assecuratórias sobre os bens dos agravantes; (iii) verificar a ocorrência de prescrição quanto à pretensão do agravado sobre os bens constritos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A juntada de documentos no agravo não configura supressão de instância quando os agravantes não foram previamente ouvidos na origem, sendo legítima a sua apresentação nesta fase processual.

A decisão que determinou a indisponibilidade de bens tem caráter assecuratório e visa garantir o resultado útil do processo, sendo respaldada por indícios concretos da existência de sociedade de fato, inclusive reconhecida pelos próprios agravantes em contestação.

A constrição atinge bens cuja titularidade e origem dos recursos utilizados na aquisição ainda dependem de prova pericial, não sendo possível afastar de plano sua relação com a sociedade empresarial alegada.

A restrição judicial de direitos sobre bens alienados fiduciariamente é admitida pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não sendo necessária a anuência do credor fiduciário, desde que preservados seus direitos.

A alegação de prescrição não se sustenta, pois os bens atingidos pela constrição foram adquiridos após o ajuizamento da ação originária e há controvérsia sobre a origem dos recursos utilizados na aquisição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A juntada de documentos em agravo de instrumento é admissível quando o agravante não foi instado a se manifestar na origem.

É legítima a imposição de medidas assecuratórias sobre bens dos réus em ação de reconhecimento de sociedade de fato, quando há indícios razoáveis da existência da sociedade e da participação do autor.

É admissível a constrição judicial dos direitos aquisitivos do devedor sobre bem alienado fiduciariamente, independentemente de anuência do credor fiduciário.

A alegação de prescrição não afasta a possibilidade de indisponibilidade de bens adquiridos após o ajuizamento da ação, cuja origem patrimonial ainda demanda apuração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 301; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.677.079/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 01.10.2018;
STJ, AgInt no AREsp 2.086.729/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 17.05.2023;
STJ, REsp 1.703.548/AP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, DJe 14.05.2019;
TJDFT, AI 0716312-77.2019.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 05.02.2020;
TJRS, AI 5047112-30.2024.8.21.7000, Rel. Des. Oyama Assis Brasil de Moraes, j. 23.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000592-57.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
SHEILA APARECIDA RUDIO e
ANTONIO CESAR FURLANI

AGRAVADO:
SCHARLEY JOAO RUDIO

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Na origem,
cuida
-se de
Ação de Reconhecimento de Sociedade Empresária de Fato c/c Obrigação de Fazer/Não Fazer e Restituição de Danos Materiais
proposta por
Scharley João Rudio
contra
Scheyla Aparecida Rudio Furlani e Antônio César Furlani
(seus irmãos),
em que o
alega ser sócio de fato da “
Granja Rudio
”,
empresa que desenvolve
suinocultura e produção de café desde 2012, herdada do pai falecido em 2015.

Explica na lide que os acionados passaram a administrar a empresa, sem a devida transparência, afastando sua participação e apropriando-se indevidamente dos lucros, vislumbres que permitiram ao juízo o deferimento das medidas restritivas de bens móveis e imóveis, de titularidade dos acionados, ora agravantes, como forma de assegurar futura partilha decorrente do reconhecimento da suposta sociedade de fato.

Deste modo, a medida atingiu bens (caminhão, motocicleta, fração de imóvel rural), de propriedade dos acionados.

No presente recurso, alegam os recorrentes que os bens
foram adquiridos com
recursos pessoais
,
sem relação com a sociedade,
tais como o valor de seguro de vida recebido por Scheyla e em relação ao
caminhão objeto da constrição, que é
sub-rogado a veículo adquirido em 2015,
também objeto das constrições, realizadas sem oitiva dos acionados
, o que fere o devido processo legal, o contraditório e acrescem, que a prescrição trienal limita a discussão relativa aos bens adquiridos até 20/11/2015.

Em contrarrazões, reforça o demandante que as escrituras públicas declaram que cada um ter direito a terça parte dos bens e trouxe aos autos gravações que confirmam a existência da sociedade; que
os agravantes
não
prestaram contas
das atividades
, mesmo após determinação judicial,
proferida em
2021;
e
que os novos documentos
aqui
apresentados
ainda
não foram analisados na 1ª instância, configurando
supressão de instância
.

Muito bem.

Quanto à supressão de instância, penso não ter fundamento para seu acolhimento.

Isso porque, verifica-se que os agravantes não foram instados a se manifestar sobre o pedido formulado na origem, decidindo o juízo com base nos documentos e alegações prestadas pelos agravados, sendo razoável sua apresentação pelo recorrente neste momento, embora o agravo de instrumento não seja via hábil a promover exame exauriente e integral da matéria tratada nos autos.

Seguindo, verifica-se que o juízo, ao determinar seja implementada a medida restritiva, absteve-se a gravá-los com ônus temporário e com a finalidade de preservar o resultado útil da lide, resguardando direitos eventualmente existentes.

Com efeito, existem indícios consistentes sobre a constituição da sociedade de fato entre os litigantes, a exemplo, do constatado no exame do agravo de instrumento nº 5001173-43.2021.8.08.000, em que consignou o eminente Relator, que “
A existência da sociedade de fato restou, ao menos no atual estágio cognitivo, assentada como incontroversa
.
“ (id.1642986), bem como, porque o juízo na origem, em decisão saneadora proferida nos autos (id.
47039234
)
, fixou como pontos controvertidos, questões atinentes à sociedade de fato, a saber, [...]
1- Quando se deu a suposta sociedade de fato; 2- Como foi acordada a divisão dos dividendos da suposta sociedade de fato; 3- Como se constituiu a suposta sociedade de fato.

[...], elementos que ensejam a aplicação de medidas assecuratórias dos direitos do demandante, sem que impliquem, da forma como implementada, em constrição definitiva dos bens gravados de ônus e de propriedade dos acionados/recorrentes.

Além disso, na contestação, ao indicar bens que pertencem à sociedade empresária de fato, os acionados/recorrentes afirmam que a sociedade é composta por Scharley, Sheyla e Antonio, revelando o acerto da decisão combatida.

Apesar da alegação dos agravantes de que os bens constritos foram adquiridos com recursos próprios e não derivados da sociedade empresarial, tal comprovação exige adequada dilação probatória, especialmente no que se refere à sub-rogação de bens.

Neste aspecto, verifico que o juízo já determinou seja realizada prova pericial com a finalidade de apurar valores de rendimentos da sociedade de fato e de apurara utilização dos recursos oriundos das atividades desenvolvidas.

No tocante ao argumento de que o caminhão foi alienado fiduciariamente, não há impedimento á implementação da medida de restrição judicial, eis que não atinge o direito do terceiro, mas visa assegurar direitos e ações que os devedores detém sobre o bem descrito no contrato. Destaco:

4.
Embora não seja possível penhorar veículo fiduciariamente alienado, é viável a penhora sobre os direitos que o devedor possui sobre o contrato de alienação fiduciária.

5.
Nesse sentido, o egrégio Superior Tribunal de Justiça entende que: "não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária.
Precedentes:
REsp 1.677.079/SP
, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 1.10.2018 (
AgInt no AREsp 2.086.729/DF
, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 17/5/2023).

6. O egrégio Superior Tribunal de Justiça reconhece a desnecessidade de anuência do credor fiduciário para a penhora dos direitos que o devedor fiduciante possui sobre o contrato. Nesse sentido:
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido da viabilidade da penhora de direitos que o devedor fiduciante possui sobre o bem oriundo de contrato de alienação, não sendo requisito da constrição a anuência do credor fiduciário, uma vez que a referida penhora não prejudica o credor fiduciário, que poderá ser substituído pelo arrematante que assume todas as responsabilidades para consolidar a propriedade plena do bem alienado

(
REsp 1703548/AP
, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 09/05/2019, DJe de 14/05/2019).

7.
Agravo de instrumento provido.
(TRF-1 - (AG): 10266928220224010000, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL HERCULES FAJOSES, Data de Julgamento: 26/06/2024, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: PJe 26/06/2024 PAG PJe 26/06/2024 PAG)

Por fim, quanto à alegada prescrição, aduzem os agravantes que já houve a discussão do tema por meio do agravo de instrumento nº 5001173-43.2021.8.08.0000, neste e. Tribunal de Justiça, no tocante ao caminhão objeto de gravame, pois é bem sub-rogado em seu patrimônio.

Contudo, a questão tratada no mencionado recurso, foi atinente
ao pedido de acesso aos documentos da “sociedade”,
proposta em 2018,

e o objeto da constrição foi adquirido em
2020, ensejando a verificação de que parte de seu pagamento foi realizado por patrimônio já pertencente e de exclusividade dos agravantes.

Repita-se que os efeitos da medida deferida têm caráter assecuratório e não se submetem a juízo definitivo sobre a existência do direito pleiteado, não havendo óbice para que seja implementada.

Mutatis mutandis:

PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA . TUTELA ANTECIPADA. INDISPONIBILIDADE DE BEM. INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. POSSIBILIDADE . GARANTIA DO PAGAMENTO. EFETIVIDADE. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. 1 . O magistrado pode, em antecipação de tutela, deferir a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito - Inteligência do artigo 301 do Código de Processo Civil . 3. Em sede de ação monitória revela-se possível a adoção de medidas cautelares e coercitivas, inclusive em tutela antecipada, para assegurar o pagamento de débito oriundo de título de crédito e a efetividade do processo de execução ou da ação monitória. 4.
Mostra-se razoável e prudente decretar-se a indisponibilidade do bem móvel, até que ocorra o pagamento do crédito, oportunidade em que será imediatamente retirada a restrição imposta, de modo a assegurar o resultado útil do processo, sobretudo diante de indícios de que este é o único bem pertencente ao devedor e que ele tem a intenção de se desfazer dele
. 5.
A medida restritiva imposta não caracteriza conduta irreversível e não confere dano ao réu, que poderá utilizar o bem, evitando-se, apenas, que o venda e se torne insolvente
. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido . (TJ-DF 07163127720198070000 DF 0716312-77.2019.8.07 .0000, Relator.: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 05/02/2020, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/02/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA .
VEÍCULO GRAVADO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTRIÇÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE.
SÚMULA 83/STJ . RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO . RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. É entendimento desta Corte Superior que "
não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário,

permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária.Precedentes
" ( REsp 1 .677.079/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 1.10.2018) . 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia" ( AgInt no AREsp 1.550.572/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 11 .6.2021). 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial . (STJ - AgInt no AREsp: 2086729 DF 2022/0069535-1, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE VEÍCULO ALIENADO E SOBRE FATURAMENTO DE EMPRESA . POSSIBILIDADE.
RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA E ALIENAÇÃO JUDICIAL DE VEÍCULO SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. VIÁVEL A PENHORA DOS DIREITOS E AÇÕES QUE O EXECUTADO DETÉM SOBRE O BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE
. PRERROGATIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO PARA REIVINDICAR O BEM.INEXISTE COMPROVAÇÃO DE QUE A PENHORA SOBRE 15% DO FATURAMENTO DA EMPRESA COMPROMETA O SUSTENTO DO AGRAVANTE E DA SUA FAMÍLIA.RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5047112-30 .2024.8.21.7000 CAMPO NOVO, Relator.: Oyama Assis Brasil de Moraes, Data de Julgamento: 23/02/2024, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 23/02/2024)

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a decisão por seus fundamentos.

É como Voto.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.